Tribunal: TJSP
Processo: 1038653-53.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Apelação. Honorários advocatícios. Ação de arbitramento cumulada com cobrança. Sentença de parcial procedência. Pretensão do autor à parcial reforma.
Advocacia cível. Cobrança de condomínio. Contratação com cláusula ad exitum, verbalmente entabulada entre as partes. Remuneração do trabalho da sociedade de advogados com base no proveito econômico obtido pelo cliente, no percentual de 15% (quinze

Ementa:
Apelação. Honorários advocatícios. Ação de arbitramento cumulada com cobrança. Sentença de parcial procedência. Pretensão do autor à parcial reforma.
Advocacia cível. Cobrança de condomínio. Contratação com cláusula ad exitum, verbalmente entabulada entre as partes. Remuneração do trabalho da sociedade de advogados com base no proveito econômico obtido pelo cliente, no percentual de 15% (quinze por cento), ponderando-se os elementos do caso concreto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.